Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MILITAR. PMDF. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALISTAS E MÚSICOS – CHOAEM. REALIZAÇÃO POR FORÇA DE LIMINAR, REVOGADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. A contradição e a obscuridade devem estar contidas na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que os vícios mencionados estão atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador (contradição) e à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação (obscuridade), o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.

3. Também não se constata erro material a ser corrigido, pois referido vício é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC). E, no caso, pretende o embargante a reforma do acórdão recorrido, não servido a invocação de erro material para tanto.

4. Da mesma forma, não se observa a omissão alegada por falta de fundamentação.

5. O acórdão recorrido é claro, coerente e expressamente se manifestou acerca de todas as questões de relevo, mormente ao perquirir se estavam presentes os requisitos necessários à impetração de mandado de segurança e se o embargante possuía direito líquido e certo à nomeação ao posto de Segundo Tenente, em razão de conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM/2018, com fundamento no art. 33, da Lei 12.086/09.

5.1. Não demonstrado o direito líquido e certo alegado, não restaram presentes os requisitos necessários à impetração de mandado de segurança, mostrando-se inadequada a via eleita.

6. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

7. Embargos de declaração rejeitados.